Tribunal: STF
Processo: ARE 1331909
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORES MUNICIPAIS DE SERRA CAIADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 800/2008 POR NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. HIPÓTESE PREVISTA EM LEI. VANTAGEM PECUNIÁRIA PERMITIDA. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 800/2008 EM FACE DA LEI FEDERAL Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 800/2008 POR DECRETO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PARALELISMO DAS NORMAS. DIFERENÇA DOS VENCIMENTOS DEVIDAS ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 804/2009. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO. PEDIDO FEITO SEM ESPECIFICAÇÃO DE CLASSES E NÍVEIS. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, §1º, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente